Tribunal: TJDFT
Processo: 0715361-89.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE APLICADO POR TERCEIROS. LIGAÇÃO TELEFÔNICA. PROCEDIMENTOS ORIENTADOS PELO FRAUDADOR. ÔNUS DA PROVA. HIPÓTESE DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE OMISSÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente/recorrente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e não proveu o recurso.
2. Alegou o embargante a ocorrência de omissão no julgado, sob o argumento de que não foi enfrentada questão relativa a violação do dever de segurança contratual imposto às instituições financeiras (como o uso da logomarca, número de agência e nome da gerente real da instituição). Sustentou que “o acesso indevido às suas informações sigilosas por parte de terceiros é, por si, indicativo de falha na segurança do banco e, portanto, configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira”. Alegou que as transações não foram feitas pelo autor, mas sim pelo próprio golpista, o qual, após acessar a conta do autor, efetuou a transferência para conta de seu interesse. Asseverou que o banco incorreu em falha ao liberar o empréstimo sem solicitação ou consentimento do correntista. Pugnou pelo reconhecimento da omissão apontada, com análise expressa da tese de responsabilidade objetiva do banco à luz da Súmula 479 do STJ.
3. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
4. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Cumpridos os requisitos de admissibilidade, recurso conhecido.
5. No mérito, sem razão o embargante. Quando do julgamento, foram analisados os pedidos e documentos constantes dos autos, não havendo, portanto, contradição no julgado, requisito para eventual modificação.
6. Conforme constou do acórdão (item 7), o requerente não comprovou ter recebido a chamada telefônica, e não comprovou que o fraudador teria conhecimento de seus dados pessoais e bancários, o que impede qualquer análise acerca de “uso da logomarca, número de agência e nome da gerente real da instituição”, conforme alegado. Tais informações não constaram sequer do registro de ocorrência policial.
7. Cumpre ressaltar que, por ocasião da inicial, o autor informou que “confiando na autenticidade das informações e na urgência da situação, o Autor seguiu todas as instruções fornecidas por Lucas. As etapas incluíram múltiplas transferências de valores, sob a justificativa de que o empréstimo havia sido parcelado e, portanto, cada parcela deveria ser cancelada individualmente. (...)”, o que vai de encontro com os argumentos trazidos nos presentes embargos no sentido de que “(...) o autor não fez transferência para o golpista, mas sim, o próprio golpista, após acessar a conta do autor, ora embargante, fez a transferência para a conta de seu interesse.”
8. O embargante pretende a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não é permitida nesta via recursal. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não demonstra a omissão, contradição ou obscuridade.
9. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9099/95.